Tribunal: TJBA
Processo: 0546079-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546079-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSENEIDE SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de provas, sem que houvesse intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a especificação das provas a serem produzidas, o que teria impossibilitado a instrução do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, para manifestação sobre a produção de provas, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença proferida com julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

A intimação pessoal da Defensoria Pública é prerrogativa legal prevista no art. 128, I, da LC nº 80/1994 e no art. 148, II, da LC/BA nº 26/2006, sendo inválida a mera publicação no Diário da Justiça como forma de ciência.

No caso concreto, não houve intimação pessoal da Defensoria Pública para se manifestar sobre as provas, tendo sido proferido julgamento antecipado da lide, o que configura cerceamento de defesa, por impedir a parte assistida de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada para retorno dos autos à origem, com a devida intimação pessoal da Defensoria Pública, na forma da lei, a fim de que se manifeste sobre a especificação de provas.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a especificação de provas configura cerceamento de defesa. 2. É nula a sentença proferida sem que seja assegurada tal prerrogativa institucional.”

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 80/1994, art. 128, I; LC/BA nº 26/2006, art. 148, II; CPC, arts. 10 e 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8008363-84.2022.8.05.0022, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 17.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546079-74.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSENEIDE SANTOS OLIVEIRA e como apelado ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.